Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO DEVIDA.
I. Detectada inexatidão material na ementa do acórdão, deve ser promovida a respectiva sanação em sede de embargos de declaração.
II. Recurso provido.